Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por Felipe José dos Santos, que inverteu o ônus da prova, incumbindo ao recorrente o respectivo encargo, bem como nomeou perito para realização de perícia, fixando honorários periciais em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a ser suportado pela seguradora agravante.
Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios da alegada invalidez permanente, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC.
Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado.
Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
No presente caso, em cognição sumária, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Verifico que o Juízo a quo determinou a realização da perícia e a intimação da seguradora recorrente para depositar o valor dos honorários periciais.
Anoto que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, vejamos:
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”.
Entretanto, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, prevê que:
“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (destaquei)
No caso dos autos, conforme relatado, o Juízo a quo determinou de ofício a realização da perícia.
Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, mormente pelo fato de ter sido determinada perícia de ofício pela Magistrada, diante da complexidade do feito, devendo, por isso, a remuneração ser rateada pelas partes.
Sobre o tema este Tribunal possui jurisprudência, conforme demonstra o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.” (N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (N.U 1013281-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)
Com essas considerações defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator